Tribunal: TJSP
Processo: 0005416-65.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita praticada contra idosa. Art. 102 da Lei 10.741/03. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que, na qualidade de corretor, administra quatro imóveis de propriedade da ofendida, porém, não lhe repassa os valores pagos pelos inquilinos. Testemunhas que afirmam terem realizado os pagamentos dos aluguéis e cauções

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita praticada contra idosa. Art. 102 da Lei 10.741/03. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que, na qualidade de corretor, administra quatro imóveis de propriedade da ofendida, porém, não lhe repassa os valores pagos pelos inquilinos. Testemunhas que afirmam terem realizado os pagamentos dos aluguéis e cauções diretamente ao réu. Versão defensiva isolada nos autos. Acusado que, após o registro do boletim de ocorrência, se compromete a ressarcir o prejuízo causado à vítima. Ausência de dúvidas. Condenação mantida.

Penas. Péssimos antecedentes. Cinco condenações definitivas por estelionato. Elevação da pena-base em 1/3. Não configuração da reincidência, posto estarem as condenações atingidas pelo período depurador.

Continuidade delitiva reconhecida. 27 condutas. Exasperação da pena em 2/3. Pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Regime aberto. Réu beneficiado neste ponto, sendo cabível o regime intermediário. Ausência de recurso ministerial. Vedação à reformatio in pejus.

Pleito defensivo de substituição por penas alternativas. Possibilidade, posto não se tratar de reincidente específico. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005416-65.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JOÃO ANTONIO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para substituir a pena privativa por duas restritivas
de direitos, conforme exposto acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: João Antônio da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.543
Apelação. Apropriação indébita praticada contra idosa. Art. 102 da
Lei 10.741/03. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Alegada
fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que, na qualidade
de corretor, administra quatro imóveis de propriedade da ofendida,
porém, não lhe repassa os valores pagos pelos inquilinos.
Testemunhas que afirmam terem realizado os pagamentos dos
aluguéis e cauções diretamente ao réu. Versão defensiva isolada
nos autos. Acusado que, após o registro do boletim de ocorrência,
se compromete a ressarcir o prejuízo causado à vítima. Ausência
de dúvidas. Condenação mantida.
Penas. Péssimos antecedentes. Cinco condenações definitivas por
estelionato. Elevação da pena-base em 1/3. Não configuração da
reincidência, posto estarem as condenações atingidas pelo período
depurador.
Continuidade delitiva reconhecida. 27 condutas. Exasperação da
pena em 2/3. Pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão.
Regime aberto. Réu beneficiado neste ponto, sendo cabível o
regime intermediário. Ausência de recurso ministerial. Vedação à
reformatio in pejus.
Pleito
defensivo
de
substituição
por
penas
alternativas.
Possibilidade, posto não se tratar de reincidente específico. Apelo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 406/417, proferida em
09/10/2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Roberta de Oliveira
Ferreira Lima, da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, JOÃO
ANTÔNIO DA SILVA foi condenado às penas de 2 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 21 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
3
multa, dando-o como incurso no art. 102, caput, do Estatuto do Idoso,
c.c. art. 71 do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando fragilidade probatória e existência de
dúvida em favor do acusado. Subsidiariamente, postula pela redução
da pena imposta e substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos (fls. 431/434).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 441/445) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 452/457).
É o relatório.
Segundo consta, o apelante, na qualidade de
corretor de imóveis, em data não especificada, compareceu à
residência da vítima, Isabel, proprietária de diversas casas destinadas
à locação, convencendo-a a deixar sob sua administração, a locação
de quatro imóveis, situados na Rua João Dias Aires, no município de
Avaré.
Ficou acertado que o apelante receberia 7% do
valor de cada aluguel.
Em abril/2015 o apelante intermediou a
locação entre a ofendida e o locatário Armando Dorth, com aluguel
fixado em R$ 400,00 mensais. Os três primeiros meses foram pagos
diretamente à vítima e os seguintes foram pagos ao acusado.
Todavia, o réu não repassou à proprietária os valores recebidos,
apropriando-se de R$ 2.800,00.
Em agosto/2015 foi celebrado contrato de
locação entre a vítima e Keyla Aparecida, com aluguel acordado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
4
R$ 470,00 mensais. Também foi contratado o pagamento de uma
caução correspondente a três meses de aluguel, ou seja, R$
1.410,00. O réu se apropriou do valor dado em caução e de oito
meses de aluguéis.
Em dezembro/2015 celebrou-se contrato entre
a ofendida e Milena da Costa, com aluguel mensal estipulado em R$
450,00, além de R$ 1.350,00 a título de caução. O apelante se
apropriou de seis meses de aluguéis e também a caução.
O mesmo ocorreu com a locação de Lúcia
Conceição Ferreira, com valor mensal de R$ 450,00 e caução de R$
1.350,00.
Interrogado em solo policial, o apelante negou
os fatos a ele imputados. Afirmou realmente ser o responsável por
administrar quatro imóveis de propriedade da ofendida, porém, negou
ter se apropriado de qualquer valor pago pelos inquilinos a título de
aluguel, repassando todos os valores recebido à proprietária dos
imóveis. Admitiu, porém, ter mantido em sua posse os valores pagos
a título de caução pelos inquilinos Keyla e Milena.
Sob o crivo do contraditório o acusado voltou a
negar os fatos descritos na denúncia. Contudo, passou a negar,
inclusive, ter se apropriação das cauções dada por Keyla e Milena,
afirmando ter adimplido todas as obrigações existentes em relação à
ofendida.
A vítima, contando 84 anos de idade, relatou
ser proprietária de 9 imóveis residenciais destinados à locação.
Inicialmente, os 9 imóveis eram administrador por uma imobiliária,
porém, após grande insistência por parte do réu, acabou autorizando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
5
o a administrar 4 casas. Entretanto, o acusado não lhe prestava
informações claras sobre a situação de cada imóvel, não
apresentando os contratos de locação ou os recibos de pagamento.
Após alguns meses sem receber os valores correspondentes aos
aluguéis, pediu à sua filha, Ângela, para verificar o que estaria
ocorrendo. Ângela, então, se dirigiu aos imóveis e tomou
conhecimento que estavam locados para pessoas desconhecidas.
Justamente por não receber informações sobre os imóveis locados, a
depoente não sabe precisar o valor total do prejuízo, pois desconhece
as datas de entrada de cada inquilino. Após o registro do boletim de
ocorrência contra o acusado, este lhe entregou duas notas
promissórias, no valor de R$ 2.500,00 cada, comprometendo-se a
arcar com os danos causados.
Ângela, filha da ofendida, confirmou ter o réu
convencido sua genitora a lhe passar 4 imóveis para administrar,
retirando-os da administração da imobiliária. Ficou acordada a
comissão de 7% sobre os valores recebidos. Contudo, após alguns
meses, o acusado deixou de transferir qualquer valor à ofendida,
sempre apresentando desculpas e evasivas. A vítima, então,
possuindo dificuldades de locomoção, pediu à depoente se fosse aos
imóveis para verificar o ocorrido. Em conversa com os inquilinos, foi
informada que os mesmos estavam pagando os valores mensais
diretamente ao acusado, bem como haviam pago os valores de
caução ao mesmo.
A testemunha Armando Dorth relatou ter
residido no imóvel de propriedade da ofendida por um ano.
Inicialmente, pagava os aluguéis diretamente à vitima, porém, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
6
seguida, passou a entregar o dinheiro ao réu. Não sabe informar se o
dinheiro era efetivamente repassado à proprietária.
A testemunha Keila, por sua vez, relatou ter
pago o equivalente a três meses de aluguel diretamente ao acusado,
a título de caução. Durante oito meses pagou o valor mensal também
ao réu. Após esse período, a proprietária excluiu o acusado da
administração, entregando-o a uma imobiliária. Reside no local até a
presente data.
No mesmo sentido, a testemunha Lúcia
afirmou não conhecer a ofendida, tenho alugado o imóvel diretamente
do réu, o qual dizia ser a casa pertencente ao seu sogro. Pagou R$
1.350,00 a título de caução e outros três de aluguel ao acusado. Em
seguida, passando por dificuldades financeiras, deixou de pagar os
valores mensais. A caução não lhe foi devolvida ou abatida dos
alugueis devidos.
Por fim, Milena também disse ter pago a
caução e seis meses de aluguel ao acusado. Em seguida, deixou de
pagar por três meses.
Do conjunto probatório coligido não resta
qualquer dúvida quanto à responsabilidade do acusado.
A versão defensiva restou absolutamente
isolada nos autos, nada havendo a corroborar sua negativa. Ao
contrário, todas as testemunhas confirmam terem pagado os aluguéis
mensais e as cauções diretamente ao apelante. Aliás, alguns dos
inquilinos nem sequer tinham conhecimento sobre a real propriedade
das casas, chegando o acusado a afirmar serem de seu sogro.
A ofendida e sua filha, por sua vez, confirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
7
que os valores não foram repassados à real proprietária das casas.
Inclusive,
o
acusado
comprometeu-se
a
ressarcir o prejuízo causado, assinando notas promissórias em favor
da vítima.
Nítido, portanto, haver se apropriação de
valores pertencentes a pessoa idosa, sendo de rigor a manutenção do
édito condenatório.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se ser
o
acusado
portador
de
maus
antecedentes,
ostentando
5
condenações definitivas pelo delito de estelionato. Assim, a básica foi
corretamente fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 1 ano e 4 meses
de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias
agravantes a serem consideradas, posto que todas as condenações
já foram atingidas pelo período depurador.
Em seguida, reconhecida a continuidade
delitiva, considerando prática de 27 apropriações indébitas, as penas
foram corretamente exasperadas em 2/3, tornando-se definitivas em 2
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, entendo tenha sido o réu beneficiado, posto que, sendo
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, seria cabível o regime
intermediário. Contudo, inexistindo apelo ministerial, nada se pode
fazer a respeito, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
Por fim, conforme expressamente requerido
pelo apelante, entendo cabível a substituição da privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005416-65.2016.8.26.0073 -Voto no
8
por duas restritivas de direitos, vez não se tratar de indivíduo
reincidente específico.
Desta feita, substituo a pena privativa por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos, destinados
à ofendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para substituir a pena privativa por
duas restritivas de direitos, conforme exposto acima, mantendo-se, no
mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator